Tribunal: TJSP
Processo: 1000295-27.2024.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PROCESSO - Rejeição da alegação de cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide - Não se vislumbra nenhum acréscimo eficiente à prova constante dos autos, que pudesse advir da expedição de ofício à Caixa Econômica Federal S.A. ou do depoimento pessoal da parte apelada – Diante das alegações das partes, os pontos controvertidos envolvem questões exclusivamente de

Ementa:
PROCESSO - Rejeição da alegação de cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide - Não se vislumbra nenhum acréscimo eficiente à prova constante dos autos, que pudesse advir da expedição de ofício à Caixa Econômica Federal S.A. ou do depoimento pessoal da parte apelada – Diante das alegações das partes, os pontos controvertidos envolvem questões exclusivamente de direito, suficientemente esclarecidos pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de outras.
CONTRATO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Válida a contratação de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado por meio eletrônico, visto que admitida pelos art. 3o, III, e 2o, XVII, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16.5.2008, alterada pela Instrução Normativa no 39, de 18.6.2009.
CONTRATOS E DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Reconhecimento do ato ilícito e defeito de serviço da parte ré, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudadores seguido da insistência em apropriação de ilícita de verba de caráter alimentar para satisfação de débito inexigível, mediante descontos ilícitos, uma vez que o réu não se desincumbiu do ônus de provar a contratação em que lastreada a exação relativa aos contratos bancários objeto da ação, consistentes em refinanciamentos, bem como no contrato bancário originário refinanciado - Reconhecido que os contratos bancários de refinanciamento e originário refinanciado não obrigam a parte autora, uma vez que a parte ré não desincumbiu do ônus de provar a existência de manifestação de vontade da parte autora em aderir a nenhum dele, e consequentemente, a inexigibilidade da dívida e a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, de rigor a manutenção da r. sentença, na parte em que declarou "inexigível o empréstimo consignado n° 631235223, bem como o débito dele decorrente de R$ 3.412,41, a ser pago em 84 parcelas de R$ 76,49 cada uma, supostamente contratado entre a autora Alzira Rodrigues da Silva e o réu Banco Itaú Consignado S/A em 28 de julho de 2021".
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o ato ilícito e defeito de serviço da parte ré, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudadores seguido da insistência em apropriação de ilícita de verba de caráter alimentar para satisfação de débito inexigível, mediante descontos ilícitos, uma vez que o réu não se desincumbiu do ônus de provar a contratação em que lastreada a exação, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – Manutenção da r. sentença, na parte em que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral fixada na quantia de R$5.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento - O descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudadores seguido da insistência em apropriação de ilícita de verba de caráter alimentar para satisfação de débito inexigível, mediante descontos ilícitos, uma vez que o réu não se desincumbiu do ônus de provar a contratação em que lastreada a exação, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência.
INDÉBITO E DOBRO - No que concerne o pedido de restituição dos valores descontados indevidamente, que compreende indenização por danos materiais, como consequência da declaração de inexigibilidade do negócio jurídico objeto da ação, é de se deliberar a manutenção da r. sentença, na parte em que condenou a parte ré na obrigação pecuniária de restituir à parte autora a integralidade dos valores descontados, para satisfazer o débito inexigível do contrato objeto da ação, com incidência de correção monetária a partir das datas em que efetivados os descontos, em dobro, para os descontos ocorridos após 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS, dado que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, a cobrança indevida por serviços não contratados resultante da falta de diligência da instituição financeira na verificação da identidade da pessoa com quem celebra o contrato bancário.
JUROS SIMPLES DE MORA – Manutenção da r. sentença, na parte em que determinou a incidência dos juros simples de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, uma vez que não demonstrada a existência de relação contratual entre as partes: (a) na condenação de devolução de valores pagos a partir das datas dos descontos indevidos; e (b) na condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a partir da data do primeiro desconto realizado para satisfação de débito indevido.
TAXA JUDICIÁRIA – Rejeitado o pedido de afastamento da condenação da parte ré vencida, não beneficiária da gratuidade da justiça, ao pagamento da taxa judiciária, em conformidade com o enunciado do § 5o, do art. 1.098, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Eg. Tribunal de Justiça – Reconhecimento da responsabilidade da parte vencida, não beneficiária da gratuidade da justiça, ao pagamento da taxa judiciária, como consta do enunciado no § 5o, do art. 1.098, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Eg. Tribunal de Justiça, porque não se justifica estender à parte vencida não beneficiária da gratuidade de justiça à suspensão da exigibilidade prevista nos §§ 2o e 3o, do art. 98, do CPC/15, em favor da vencedora beneficiária da gratuidade da justiça à parte vencida, relativamente à taxa judiciária prevista na LE 11.608/03 - que tem por fato gerador a prestação de serviços públicos de natureza forense, devida pelas partes ao Estado de São Paulo dado que: (a) a parte vencida responde pelos encargos de sucumbência, em razão da derrota experimentada (CPC, art. 82, § 2o); e (b) a parte vencida não faz jus à suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais estabelecidas em favor de parte vencedora beneficiária da gratuidade da justiça.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Mantida a verba honorária fixada ao patrono da parte autora, em 20% sobre o valor da condenação - A verba honorária arbitrada na r. sentença atende o disposto no art. 85, § 2o, do CPC/2015, com observância dos parâmetros indicados nos seus incisos I a IV do §2o do mesmo artigo - Embora desprovido o recurso, mantém-se a verba honorária arbitrada, sem sua majoração, e sem condenação ao pagamento de sucumbência recursal (CPC/2015, art. 85, §11), uma vez que esta foi fixada no percentual máximo autorizado pelo art. 85, §2o, do CPC/2015.
Recurso desprovido.